Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706771-96.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEAN CARLOS BATISTA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: RAFAEL CHRISOSTOMO DE CARVALHO BARROS, ROSA MARIA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jean Carlos Batista Pereira da Silva em face da decisão que revogou a gratuidade de justiça previamente deferida em favor dele (ID 16225370). Nas razões de Embargos (ID 16544933), sustenta que a decisão deve ser reformada em razão de não lhe ter sido oportunizada manifestação sobre a atual condição financeira dele. Reconhece que, de fato, exerceu o cargo de professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal, porém apenas por três meses: de 10/2/2020 a 26/5/2020. Em anexo às razões, colaciona aos autos Declaração firmada pela Diretora do Centro de Ensino no 25 de Ceilândia/DF (ID 16544934), com a intenção de confirmar as alegações ora expostas. Os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 16950263), em que pugnam pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, a Embargante almeja a declaração do julgado ao fundamento de que teria sido prejudicado pela não abertura de prazo para manifestação sobre a condição financeira atual. Tal hipótese não configura vício oponível na via aclaratória, sobretudo quando se constata que, ao opor os presentes Embargos, o Recorrente colacionou documento novo aos autos. Nesse contexto, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida que se impõe. De toda forma, esclareço que, em Apelação, o Embargante impugnou a gratuidade de justiça concedida aos Réus/Apelados, da mesma forma que esses também questionaram o benefício deferido em favor do Autor/Apelante na origem. A interposição de ambas as impugnações ensejou o pronunciamento do Relator sobre a concessão da justiça gratuita às partes, antes da apreciação do mérito. No caso em exame, o Embargante confessa a existência de vínculo empregatício com o Governo do Distrito Federal até 26/5/2020. Há de observar que a decisão de revogação do benefício foi proferida em 22/5/2020 (ID 16225370), durante a vigência do contrato de trabalho do Recorrente. Ressalto que o Embargante não demonstra erro nas premissas que basearam a decisão de revogação. Ao contrário: confirma a condição financeira hábil, na data do julgado, para suportar os ônus da litigância judicial. Reitero, inclusive, que a renda mensal bruta percebida pelo Apelante era de R$ 6.189,89 (seis mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos) e a líquida, R$ 5.014,81 (cinco mil e quatorze reais e oitenta e um centavos). Mesmo que assim não fosse, observo que a Declaração apresentada pelo Recorrente (ID 16544934) trata apenas do término da prestação de serviços no Centro de Ensino no 25 de Ceilândia/DF, nada dispondo sobre o encerramento do vínculo existente entre o professor e a Secretaria de Educação do DF. Ademais, em breve consulta novamente realizada no Portal de Transparência do GDF[1], constato que a situação funcional do servidor ainda se encontra como “ativa”, o que inviabiliza a presunção de que o Embargante está desempregado no momento. A propósito, também está disponibilizado no referido Portal o contracheque do Recorrente de maio/2020, o que demonstra o recebimento de salário à época em que a decisão embargada foi proferida. Portanto, diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 e de qualquer demonstração de prejuízos a ensejar a nulidade do julgado, infere-se a mera intenção de rediscutir os fundamentos do entendimento adotado, no que tange à revogação da gratuidade de justiça. Saliento ainda que, conforme previsto no art. 99 do CPC/15, o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado em grau de recurso. Assim, caso o Embargante de fato consiga demonstrar a posterior insuficiência financeira, nada impede que novamente requeira a gratuidade, em recurso subsequente. Assim, mantida a decisão ora impugnada, deve-se aguardar o julgamento do mérito da Apelação interposta. Inexistente qualquer vício afligindo o acórdão hostilizado, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em &lt;&lt;http://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/orgao&gt;&gt;